Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-59.2024.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700947-59.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDVALDO SOUZA BRITO APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O EDVALDO SOUZA BRITO interpõe apelação contra a r. sentença de ID 62099807, proferida pelo juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação de “aposentadoria por idade e tempo de contribuição integral, obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência (...) c/c danos morais e materiais pela retenção dolosa de salários” (ID 62099783 - Pág. 11) proposta pelo ora apelante, pela qual julgados improcedentes os pedidos iniciais. Essa a sentença: “1. Diante do enorme tumulto processual que existe nestes autos, com a juntada de inúmeros documentos repetidos e aparentemente que não guardam conexão com o objeto da presente demanda, advirto a parte autora para evitar a juntada da referida documentação e consigno que os atos processuais importantes estão assim acostados: - Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada no ID 187446908 - Pág. 160/161 (pág. 1.964/1.965 do PDF) - Contestação conjunta dos réus no ID 187446909 - Pág. 271/281 (pág. 2.374/2.384 do PDF) - Decisão de declino da competência pela 3a V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DE JACOBINA no ID 187446913 - Pág. 178/184 (pág. 3.181/3.187 do PDF). - Reiteração do pedido de tutela antecipada no ID 188985942 (pág. 3.197/3.199 do PDF) 2. Chamo o feito à ordem e passo à análise das preliminares suscitadas pelos réus. 2.1 - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Indefiro a preliminar, pois os réus não trouxeram nenhum elemento concreto que demonstre que o autor tem condições econômicas de arcar com os ônus de sucumbência e o simples fato de ser advogado não é, por si só, suficiente para presumir a capacidade econômica da parte. 2.2 - DA INÉPCIA DA INICIAL. É o caso de acolher a preliminar suscitada pelos réus. Com efeito, a petição inicial é inepta por "lhe faltar pedido ou causa de pedir" (art. 330 do CPC), seja porque contém pedidos indeterminados, seja porque contém pedidos incompatíveis, haja vista a impossibilidade jurídica de postular a revisão de aposentadoria de servidor público que foi demitido. Por outras palavras, da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, o que também constitui fundamento para reconhecer a inépcia da inicial (art. 330, § 1o, III, do CPC). Ademais, o autor indicou parte ilegítima no polo passivo, a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DF, que é órgão público despersonalizado, sem legitimidade passiva ad causam. Assim, seja diante da enorme quantidade de documentos desconexos com os fatos e com os pedidos formulados, seja diante dos pedidos formulados na inicial, resta enorme dificuldade para os réus exercerem seu direito constitucional à ampla defesa e contraditório e, por decorrência, enorme dificuldade deste juízo compreender minimamente o que efetivamente o autor postula nos presentes autos. Tendo em vista o acolhimento da preliminar de inépcia, o pedido de tutela antecipado formulado pelo autor resta prejudicado. Em face ao exposto, acolho a preliminar de inépcia da inicial e JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, incisos I, IV e VI do CPC. Custas pela requerente, ficando suspensa a exigibilidade, pois é beneficiário da justiça gratuita. Condeno, ainda, o autor a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, ficando também com a exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.” (ID 62099807) O autor/apelante traz o seguinte em razões: “PREQUESTIONAMENTO E DA REPERCURSÃO GERAL "DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA" "Não se deve provar dos frutos da árvore envenada, pois, ela estará contaminada, nos afetará poderá trazer-nos conseqüências sérias que poderá levar-nos até a morte" DO PREQUESTIONAMENTO I. Em matéria de prequestionamento, o Recorrente o faz em conformidade com o Art. 50 Incisos da Constituição Federal, in verbis: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, a igualdade, à segurança e à propriedade FINALIDADE DA CLÁUSULA PÉTREA O QUE ELA VEDA "O significado último das cláusulas de imutabilidade está em prevenir um processo de erosão da Constituição. A cláusula pétrea não existe tão só para remediar situação de destruição da Carta, mas tema missão de inibir a mera tentativa de abolir o seu projeto básico. Pretende-se evitar que a sedução de apelos próprios de certo momento político destrua duradouro. "A cláusula pétrea não tem por meta preservar a redação de urna norma constitucional - ostenta, antes, o significado mais profundo de obviar a ruptura com princípios e estruturas essenciais da Constituição. Esses princípios, essas estruturas é que se acham ao abrigo de esvaziamento por ação do poder reformador. Nesse sentido, Jorge Miranda lembra que a cláusula pétrea não tem por escopo proteger dispositivos constitucionais, mas os princípios neles modelados” (Curso de Direito Constitucional, Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco, 10 Edição Comemorativa, pags. 123/124, Editora Saraiva). "Pode-se ouvir, ainda que os direitos fundamentais são absolutos, no sentido de se situarem no patamar máximo de hierarquia jurídica e de não tolerarem restrição. Tal ideia tem remissa no pressuposto iusnaturalista de que o Estado existe para proteger direitos naturais. como a vida, a liberdade e a propriedade que, de outro modo, estariam ameaçados. Se é assim, todo poder aparece limitado por esses direitos e nenhum objetivo estatal ou social teria como prevalecer sobre eles. 0s direitos fundamentais gozariam de prioridade absoluta sobre qualquer interesse coletivo (dos mesmos Autores, pag. 143). VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO Cabe ao Judiciário a tarefa de defender os direitos violados ou ameaçados de violência (art. 5, XXXV, CF) a defesa dos direitos fundamentais é da essência da sua função. Os tribunais detem a prerrogativa de controlar os atos dos demais Poderes, com o sue definem o conteúdo dos direitos fundamentais proclamados pelo constituinte. A vinculação das cortes aos direitos fundamentais leva a doutrina a entender que estão elas no dever de conferir a tais direitos máxima eficácia possível. Sob um ângulo negativo vincula o do Judiciário gera o Poder dever de recusar aplicação a Preceitos que não respeitem os direitos fundamentais." (Curso de Direito Constitucional, Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco, 10' Edição Comemorativa, pags.152/153) APLICABILIDADE IMEDIATA "Verifica-se marcado zelo nos sistemas Jurídicos democráticos em evitar que as posições afirmadas corno essenciais da pessoa quedem como letra morta ou que só ganhem eficácia a partir da atuacão do leoislador. Essa preocupação liga-se à necessidade de superar, em definitivo, a concepção do Estado de Direito Formal, em que os direitos fundamentais somente ganham expressam quando regulados por lei, com o que se expõem ao esvaziamento peia atuação e inação do legislador. A Constituição brasileira de 1988 mirou-se a essa tendência, conforme lê-se no Parágrafo 1o no art. 50 do texto "as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais em geral têm ouriçado imediata" O texto se refere aos direitos fundamentos em geral, não se restringindo apenas aos direitos individuais. (Curso de Direito Constitucional, Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco, 10a Edição Comemorativa, pags. 152/153). CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS IRRENUNCIABILIDADE O que pode ocorrer é o seu não exercício, mas nunca a sua renunciabilidade INALIENABILDADE Como são conferidos a todos, são indisponíveis, não se pode aliená-los por não terem conteúdo econômico patrimonial. IMPRESCRITIBILIDADE Prescrição é um instituto jurídico que somente atinge, coarctando, a exigibilidade dos direitos de caráter patrimonial, não a exigibilidade dos direitos personalissimos ainda que não individualistas, como é o caso. Se são sempre exercíveis e exercidos, não há intercorrência temporal de não exercício que fundamente a perda da exigibilidade pela prescrição" PROVAS ILÍCITAS "As provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis no processo. Desse princípio decorre também o de que as provas derivas de provas obtidas por meios ilícitos também estarão mandadas pelo vício da ibeitude, sendo, portanto, inadmissíveis (Teoria dos frutos da árvore envenenada" (Curso de Direito Constitucional Esquematizado, Pedro Lenza, 27a Edição, Ano 2023, Editora Saraiva) Inciso III da Constituição Federal: "Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante" (...) Inciso XXXVI - A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada SEMPRE que houver violação do direito, mediante lesão ou ameaça (art. 5o, XXXV). Dessa forma será chamado a intervir o Poder Judiciário, que, no exercício da jurisdição, deverá aplicar o direito ao caso concreto. Assim, conforme salienta Nelson Nery Júnior, podemos verificar que o direito de ação é um direito cívico, abstrato, vale dizer, é um direito subjetivo à sentença tont court, seja essa de acolhimento ou de rejeição da pretensão, desde que preenchidas as condições da ação" (Constituição Federal Interpretada, 6a Edição, Alexandre de Moraes, Editora Atlas, pags. 203 e seguintes) Inciso XXXVII: Não haverá juízo ou tribunal de exceção Inciso XLI: A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais Inciso LIII: Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente Inciso LR: Ninguém será privado da liberdade onde seus bens sem o devido processo legal Inciso LV: Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e os recursos a ela inerentes; Inciso LVI: São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos 2. Art. 6o Da Constituição Federal in verbis: São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição Art. 7° da Constituição Federal: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 1- relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos de Lei Complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos (Vide Decreto Lei 5.452/423 Consolidação das Leis do Trabalho V - irredutibilidade do salário, salvo, salvo o disposto em convenção do acordo coletivo; VIII -décimo terceiro salários com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria X -protecão do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa XVI -gozo de férias anuais remuneradas com, peio menos, um terço a mais que o salário normal XXIV - APOSENTADORIA Art. 93, Inciso IX da Constituição Federal: Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. (...) 4 Eminentes e sapientes Desembargadores, Vossas Excelências não estão presos à lacrada lei, e, sua aplicabilidade, atenderá aos fios sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, podendo, a decisão ser em conformidade com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. 5. Não deve prosperar a sentença que extinguiu o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, eis que o MM Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública, com todo respeito que sempre tive e continuarei tendo, a todos os membros do Judiciário de todas as instâncias, não poderia criar qualquer obstáculo, para o conhecimento da VERDADE REAL e OMISSÕES ACERCA DE PEDIR ESPECIFICAMENTE que demonstrasse situações que demonstram de forma cabal, inequívoca, o envolvimento de Policiais Militares, com o Mandante do ATENTADO, CHEFE DE QUADRILLIA/ORGANIZACÃO CRIMINOSA, desde o ano de 2002, que o ora APELANTE sofre, perseguições de ordem física, moral e psicológica, não coadunando com o crime, caracterizando tais situações como sendo CRIME DE TORTURA (...) (...) 7. A Recorrida não se desincumbiu dos termos descrito no Art. 373 do Código de Processo Civil, senão vejamos: O ônus da prova incumbe: ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; (...) O direito do Recorrente é líquido, certo e exigível, incontroverso, a relação de trabalho está nitidamente demonstrada nos autos através da Certidão de Tempo de Serviço expedida no ano de 2017, foi Requerida a Aposentadoria Administrativamente antes do suposto abandono de cargo, em que por RECOMENDAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA, e da própria Recorrente OBJETO DA CESSÃO PARA OUTRO ÓRGÃO (...), não se podendo olvidar e acatar um processo Administrativo de Abandono de Cargo já prescrito, sem que se fosse dada o princípio universal e constitucional do direito ao contraditório e ampla defesa com os recursos a eles inerentes. 8) DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NULO PRELIMINARMENTE é forçoso admitir a NULIDADE ABSOLUTA do processo administrativo instaurado pelos Requeridos eis que desprovido dos fundamentos legais sem tenha havido desde o início o contraditório e a ampla defesa previsto no direito constitucional, conforme disposto no Art. 5o, Inciso V (...) (...) fizeram a RETENÇÃO DOLOSA DOS SALÁRIOS DO ORA RECORRENTE, e, PASMEM EXCELENTÍSSIMOS DESEMBARGADORES, conforme documentos juntados aos autos, desde que se mudou para essa cidade de Jacobina-Bahia, ano de 2008, que tem endereço certo e sabido pelos Recorridos. 8.2. E, mesmo que tenha havido decisão no suposto Processo Administrativo prescrito, pois data do ano de 2000, é OBJETO DE PRESCRIÇÃO, e, qualquer decisão sem qualquer extreme de dúvidas o RECORRENTE teria que ser intimado da decisão proferida o que não foi concretizado, demonstrando-se as perseguições da qual tem sido vítima nesse órgão. 9. MÉRITO (...) 9.2. DA IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA ORA RECORRIDA O MM Juiz de Primeira Instância achou por bem, com todo o respeito ao mesmo beneficiar a PARTE MAIS FORTE sob a alegação de que seria a petição inicial INEPTA, no entanto está demonstrado nos autos de forma nítida, clara e cristalina, qual seja o objeto principal, a APOSENTADORIA DO REQUERENTE (...), eis que esse é o objeto da causa de pedir; 9.3. Acontece Eminentes Desembargadores, me desculpem, me perdoem, ter trazido aos autos situações desconexas ao pedido Principal e Objeto de Pedir a APOSENTADORIA PÚBLICA DE PROFESSOR, é que trago comigo até hoje as sequelas físicas, psíquicas e psicológicas que tenho sofrido desde o ano de 2005; 9.4. Fui avisado por um conhecido, e, para que não mencionasse os fatos relatados para não comprometer a concessão da minha Aposentadoria objeto principal, mas, creio, pelo menos nessa cidade de Jacobina-Bahia, onde me estabeleci em 2008, as denúncias surtiram efeitos vez que que fui vítima de Atentado recentemente em 25.12.2020, os culpados já foram punidos. (...) b) SEJA DEFERIDA LIMINAR INAUDITA ALTERAS PARS (...), vez que já existem elementos suficientes que caracterizem assim como o dano ao resultado útil do processo, situações previstas no Art. 294 e seguintes do NCPC, face a peculiaridade do caso a fim de que seja determinado à SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL CONFORME ITEM B, da petição inicial, a IMPLANTAÇÃO DA APOSENTADORIA INTEGRAL PELAS REGRAS (...) APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO RECORRENTE (...), PROFESSOR MATRICULA 201.278-2, POSSE EM 01.06.2000.” (IDs 62099862 – Págs. 1/4, 62099863 – Págs. 1/4 e 62099864 - Págs. 1/4) Preparo não recolhido ante a gratuidade de justiça concedida em sentença (ID 62099807 - Pág. 2). Contrarrazões do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV e do DISTRITO FEDERAL (réus/apelados) alegando, em preliminar de não conhecimento do recurso, violação ao princípio da dialeticidade, e pugnando, no mérito, pelo não provimento (ID 62099875). Intimado (arts. 9 e 10 do CPC; IDs 62368562 e 62454167), EDVALDO SOUZA BRITO (autor/apelante) reiterou o que dito nas razões (ID 62714609). Em face do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deduzido nas razões de apelação (ID 62099864 - Pág. 4, item “b”) e reeditado na petição de ID 62714609 - Págs. 1/2, último parágrafo, item “b”), sobreveio decisão do desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA, no exercício do Plantão Judicial do Conselho da Magistratura: “o caso não retrata as hipóteses que reclamam a atuação do Plantão do Conselho da Magistratura, não se enquadrando no rol previsto no art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, bem como no art. 4o da Portaria GPR no 1.557/2024 (...) Com efeito, trata-se de petição em que o ora apelante, Edvaldo Souza Brito, após intimado pela Relatora natural para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões ao seu apelo (ID 62368562), reivindica direito “líquido e certo” à aposentadoria do cargo de professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Tece considerações sobre um suposto processo administrativo do qual “não teve acesso, nem mesmo a decisão, é do ano 2000 e, está sob o instrumento da PRESCRIÇÃO que não produz e nem gera qualquer efeito jurídico (sic)" (ID 62714609 – p. 4). Dentre os pleitos, extrai-se o de deferimento de medida de urgência, sob o argumento da presença de direito líquido e certo, para obter o depósito dos valores de seus proventos de aposentadoria, informando conta e agência para depósito (item f – ID 62714609 - p. 4). Vê-se que o pedido formulado encontra-se à margem da atribuição excepcional do Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Assim, aguarde-se o expediente regular.” (ID 62714252 - Pág. 2) É o relatório. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV E DISTRITO FEDERAL (réus/apelados) alegam, em sede de contrarrazões, preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, e pugnam pelo não conhecimento do recurso: “2. DA PRELIMINAR INÉPCIA RECURSAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL A partir da detida análise dos autos, é possível verificar que o recorrente, por ocasião da interposição da apelação, apresentou argumentos desconexos com os fundamentos da sentença ID 193978469. Os argumentos contidos no recurso, ora combatido, são desconexos com a sentença recorrida. Frisa-se que a sentença ID 193978469 julgou o processo extinto sem julgamento do mérito em razão da inépcia da inicial. Por sua vez, a apelação não realiza pedido de reforma ou cassação da sentença. Apenas limita-se a replicar os pedidos na inicial informando que o seu pedido é a concessão da aposentadoria do requerente. Veja-se: ‘1. DA IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA ORA RECORRIDA O MM. Juiz de Primeira Instância achou por bem, com todo o respeito ao mesmo BENEFICAR A PARTE MAIS FORTE, O ESTADO, sob a alegação de que seria a petição inicial INEPTA, no entanto está demonstrado nos autos de forma nítida, clara e cristalina, qual seja, o objeto principal, a APOSENTADORIA DO REQUERENTE, EDVALDO SOUZA BRITO, direito esse LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL, eis que esse é o objeto da causa de pedir; 8.3. Acontece Eminentes Desembargadores, me desculpem, me perdoem, ter trazido aos autos situações desconexas ao pedido Principal e Objeto de Pedir a APOSENTADORIA PÚBLICA DE PROFESSOR, é que traço comigo até hoje as sequelas físicas, psíquicas e psicológicas que tenho sofrido desde o ano de 2005; 8.4. Fui avisado por um conhecido e, para que não mencionasse os fatos relatados, para não comprometer a concessão da minha Aposentadoria, objeto principal.’ Nesses termos, fica claro que o recurso de apelação não apresenta razões aptas a serem combatidas pelo Distrito Federal, fato que impede o exercício do contraditório e ampla defesa. Não se desconhece do princípio iura novit curia, aplicável na instância recursal. Todavia, no presente caso, deve prevalecer o princípio da ampla defesa, uma vez que, evidentemente não há razões a serem combatidas no texto do apelante. Caso haja a reforma da decisão haverá evidente prejuízo processual ao Ente Público em razão da inviabilidade do exercício do direito de defesa pelo tumulto processual gerado pelo apelante ao apresentar diversos documentos e uma inicial que não tem relação nenhuma com o pedido. Por essas razões, necessita-se que o recurso de apelação não seja conhecido em sua totalidade em razão da ausência de dialeticidade recursal.” (ID 62099875 - Págs. 6/7, item 2) Efetivamente, as razões de apelação não enfrentam os fundamentos da sentença; limita-se o recorrente, como bem destacado pelos réus/apelados, “a replicar os pedidos na inicial, informando que o seu pedido é a concessão da aposentadoria do requerente (...), fato que impede o exercício do contraditório e ampla defesa (...) não há razões a serem combatidas no texto do apelante” (ID 62099875 - Pág. 7). Como visto na transcrição acima, a sentença pela qual extinto o feito sem resolução do mérito em razão da inépcia da petição inicial não foi atacada de maneira direta, por meio da apresentação de argumentos no sentido de infirmá-la. Assim, não satisfeito o princípio da dialeticidade, o que, nos termos da parte final do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do recurso. A propósito, colhe-se a lição de Nelson Nery Jr.: “Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte contrária poderá contrarrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural da ação civil. A petição de interposição de recurso é assemelhável à petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim com já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. [...] São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto c om os motivos da decisão recorrida. A falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelais quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. [...] Em nosso sentir, a exposição de farto e de direito que levaram o recorrente a interpor o recurso, bem como o pedido de nova decisão em sentido contrário ao que restou decidido, são requisitos essenciais e, portanto, obrigatórios. A inexistência de razões ou de pedido de nova decisão realmente não configura causa de nulidade do processo, mas acarreta a sanção de proferir-se juízos de admissibilidade negativa, de não conhecimento do recurso.” (NERY JUNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 8a Ed. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2024, p. 229/230). No mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves: “Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fiar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais (Informativo 507/STJ: 3a Turma, REsp 1.320.527, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.10.2022). É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal). Por outro lado, o pedido se mostra indispensável na formulação de qualquer recurso porque, ao lado da fundamentação, limita a atuação e decisão do Tribunal considerando-se a regra tantum devolutum quantum appellatum (art. 1.013, caput do Novo CPC: ‘A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada’). Em decorrência do princípio dispositivo, que norteia a existência e os limites – ao menos em regra – do recurso, a atuação jurisdicional do Tribunal está vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade. (...) Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso (STJ, 1a Seção, AgRg na Rcl 23.177/SC, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 25.03.2015).” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil – Volume Único, Editora JusPodium, 8a Edição, Salvador, 2016, págs. 1490/1491; grifei) No mesmo sentido, este Tribunal: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme os precedentes deste Tribunal, "pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal." (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) 2. Considerando que as razões lançadas no agravo de instrumento estavam dissociadas dos fundamentos da decisão proferida pelo juízo de origem, deve-se manter o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. 3. Agravo interno não provido.” (TJDFT, Acórdão 1900973, 07109060220248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGOS 932, INCISO III E 1.016, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 1.016, inciso III do Código de Processo Civil estabelece o dever da parte recorrente de impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar erro in procedendo ou in judicando a justificar a modificação da decisão pelo Tribunal. 2. Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2.1. Exata hipótese dos autos: não impugnados especificamente os fundamentos da decisão e nem rebatida a argumentação que ensejou a conclusão do juízo de origem, clara a violação ao princípio da dialeticidade; matérias não apreciadas na origem, análise que configuraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (TJDFT, Acórdão 1853018, 07368593620228070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) “APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO DEBATE PROCESSUAL. 1. Impõe-se à recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da sentença recorrida, sendo que, na hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o apelo não deve ser conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Apelação não conhecida.” (TJDFT, Acórdão 1790329, 07020540820198070018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Forte nesses argumentos, ante a violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do recurso (inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil e inciso III do artigo 87 do Regimento Interno do TJDFT). Promova a Secretaria da Turma as anotações necessárias em face do requerido pelos réus/apelados na petição de ID 62099877. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora